Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704415-58.2020.8.07.0019 AGRAVANTES: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA AGRAVADOS: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF, FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DESPACHO HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional e defende que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026